Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-75.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008511-75.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANGELA ESTELA TESORI - CPF: 969.342.630-49 (APELADO), JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (APELADO), DOUGLAS AIGNER - CPF: 009.844.399-27 (ADVOGADO), ROSICLEIA DOS SANTOS BELLO - CPF: 361.406.601-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANGELA ESTELA TESORI

APELADO(S):

JUAREZ DE PAULA

APELADO(S):

ROSICLEIA DOS SANTOS BELLO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL - EXTINÇÃO TERMOS DO ART.924, II, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM DO VALOR - DEPÓSITO EFETIVADO DEZ MESES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS A SEREM COMPUTADOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELOS EXECUTADOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA

INDICAÇÃO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – RECURSO

PROVIDO.

Quando o depósito do valor indicado na inicial executiva se dá dentro do processo judicial, o executado não fica isento do pagamento da verba honorária, cabendo, no entanto, a redução do respectivo valor à metade no caso de pronto pagamento (art.827, §1º, do CPC/15).

Se o atraso na angularização da execução se deu por culpa dos executados que se mudaram dos endereços informados na cédula rural exequenda, e se o depósito judicial do valor apontado originalmente na inicial da execução se deu apenas depois de 10 (dez) meses da propositura da ação, inviável a extinção meritória da execução na forma do inciso II do art.924 do CPC/15, subsistindo em favor do credor exequente um saldo devedor remanescente, correspondente aos encargos contratuais a incidir até a data do efetivo pagamento.

Diante disso, deve ser anulada a sentença para devolução dos autos

à origem a fim de que o banco credor aponte qual o valor atualizado do saldo remanescente, oportunizando-se aos executados o pagamento no prazo de 3 (três) dias, caso em que os honorários serão reduzidos para 5% do valor total do débito exequendo atualizado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANGELA ESTELA TESORI

APELADO(S):

JUAREZ DE PAULA

APELADO(S):

ROSICLEIA DOS SANTOS BELLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que extinguiu a
Execução de título extrajudicial
n. 1008511-75.2020.8.11.0037 (cód. 1896)
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC/15, ante a satisfação da obrigação pelos executados
ANGELA ESTELA TESORI
,
JUAREZ DE PAULA
e
ROSICLEIA DOS SANTOS BELLO
, com ordem de expedição de alvará judicial para o levantamento do valor depositado em favor do banco credor e, por consequência, determinou que fossem expedidos ofícios ao SPC e à SERASA para baixa na restrição no nome dos executados, relativa ao presente feito executivo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Narra o recorrente que ajuizou a ação executiva para o recebimento do saldo devedor em aberto do contrato havido com os apelados, tendo pugnado pela condenação dos executados ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios.

Relata que no curso do processo, a parte devedora compareceu nos autos apresentando o comprovante de depósito judicial no valor R$135.858,30, a fim de dar quitação ao débito exequendo.

Registra que, diante disso, o banco exequente peticionou nos autos informando que o valor depositado não era suficiente para dar ampla quitação à dívida, em virtude da falta de atualização do débito.

Alega que, no entanto, o juízo singular ignorou os argumentos relativos à necessidade de atualização do valor do débito, proferindo sentença de extinção com resolução de mérito.

Inconformado, sustenta o banco exequente a impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento da satisfação do débito visto que os R$135.858,30 indicados na inicial executiva correspondem ao saldo devedor do contrato atualizado até 04.01.2021, ao passo que o depósito judicial efetivado pelos executados se deu apenas em 05.11.2021, isto é 10 (dez) meses depois, pelo que deveria ter sido acrescido de correção monetária e juros de mora relativos ao referido período.

Assevera que ao sentenciar, o juiz o fez em desacordo com as provas produzidas no feito e, portanto, com violação ao art. 371 do CPC/15, haja vista que a extinção meritória depende de manifestação expressa das partes, e instrução do processo com documentação suficiente para comprovar o pagamento do débito, não sendo cabível a presunção de quitação dos débitos.

Com tais argumentos, pugna pela cassação da sentença a fim de que a execução possa prosseguir quanto ao saldo devedor pendente.

Contrarrazões do executado
JUAREZ DE PAULA
no ID. n. 119828009 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 20.11.2013 os apelados emitiram em favor do banco apelante a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00219-5, no valor de R$ 300.000,00, a ser pago em seis prestações anuais, com vencimento da primeira previsto para 20.10.2014, e da última para 20.10.2019, ficando convencionado que o não pagamento pontual de qualquer das prestações daria azo ao vencimento antecipado de todo o restante do débito.

Diante do não adimplemento do pacto na forma contratada, o banco credor ajuizou, em 17.12.2020 a presente
Execução de Título Extrajudicial
para o recebimento do saldo devedor da Cédula que, atualizado até
janeiro de 2021
, corresponderia a
R$135.858,30
, segundo as planilhas que acompanharam a inicial executiva.

Proferido o despacho citatório em 11.01.2021 (ID. n. 119827958), e recolhidas as custas do respectivo mandado em 03.02.2021 (ID. n. 119827964), a diligência não pode ser cumprida uma vez que, conforme Certidão do meirinho encarregado (ID. n. 119827966) os executados mudaram-se dos endereços informados na CRP para outros Estados da Federação. Vejamos:

Instado a se manifestar, o banco apelante pugnou pela expedição de Cartas Precatórias para que os devedores pudessem ser citados nos novos endereços obtidos pelo meirinho (ID. n. 119827970).

Expedidas as missivas, essas foram retiradas pelo credor para a distribuição perante os juízos deprecados.

Ocorre que antes mesmo da citação formal de qualquer dos devedores, o executado
JUAREZ DE PAULA
peticionou no ID. n. 119827981 dos autos, na data de 05.11.2022, para a juntada de guia de depósito judicial e seu comprovante de pagamento (ID. n.
119827984
), no exato valor constante do mandado de citação expedido, ou seja, R$135.858,30, ocasião em que requereu a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, bem como pela baixa imediata da restrição do nome dos executados perante os cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC, dentre outros).

Instado, o banco exequente peticionou nos ID. n. 119827988 manifestando-se pela impossibilidade de extinção meritória da ação na forma em que requerida pelo executado
JUAREZ DE PAULA
, e pugnando pela intimação dos devedores para o pagamento do valor remanescente da dívida, correspondentes à atualização monetária e aos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10%.

Por sua vez, o executado
JUAREZ DE PAULA
peticionou mais uma vez, no ID. n. 119827991 e, invocando a dicção do §1º do art.827 do CPC/15, alegou que os honorários a serem pagos devem corresponder a apenas 5%, eis que o depósito judicial do
quantum
exequendo se deu antes mesmo da citação dos executados.

Contudo, ao proferir a sentença que extinguiu o feito executivo com resolução de mérito pelo adimplemento da obrigação, entendeu o magistrado pelo descabimento da atualização do débito após o pagamento, ficando ainda silentes acerca das custas processuais e da verba honorária, lançando mão, para tanto, dos seguintes fundamentos:

“[...]

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Nada obstante, entendo que não subsiste razão ao exequente em requerer a atualização do débito posterior ao pagamento, sendo que ele não trouxe o valor do cálculo atualizado
.

Outrossim, a decisão proferida no id n. 66580385, que determinou a intimação da executada para pagamento, não foi objeto de recurso
.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos,
in verbis
, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO
, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.”
(ID. n. 119827992 - Pág. 1/2)

O executado opôs embargos de declaração de ID. n. 119827994, para apontar a omissão da sentença quanto ao cancelamento das negativações em nome dos executados relativamente à dívida exequenda, sendo os referidos aclaratórios acolhidos nesse ponto, para fossem expedidos ofícios aos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplência a fim de que procedidas as referidas baixas, conforme decisão de ID. n. 119827997.

É contra esse comando judicial integrado que se volta o banco exequente pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

É bem verdade que, na decisão inicial o juízo singular determinou que os executados fossem citados para, no prazo de 3 (três) dias, pagarem
“a dívida no valor de R$135.858,30 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento)”
(ID. n. 119827959 - Pág. 1)
,
sem que houvesse qualquer insurgência do banco exequente nesse sentido.

Também não se nega que por ocasião do pedido de ID. n. 119827969, quando se requereu a citação por carta precatória em função da frustração no cumprimento do mandado por oficial de justiça, o banco apelante não procedeu a atualização do valor do débito exequendo.

O fato, porém, é que consoante preceitua o §1º do art.322 do CPC/15,
“compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

No caso, vale lembrar que o pagamento do valor originalmente apontado na inicial executiva, atualizado até 04.01.2021, se deu apenas em 05.11.2021, isto é, mais de dez meses depois da propositura da execução.

E isso não por inércia do exequente, mas por culpa dos executados que, mudando-se dos endereços informados na Cédula exequenda, não se dignaram a informar a parte credora acerca de seu paradeiro, o que, além de violar claramente a boa-fé objetiva que deve informar todas as relações negociais, contribuiu significativamente para a angularização tardia da ação e, consequentemente, para a defasagem do valor do crédito.

Nesse quadro fático, não seria razoável que o juiz desse por quitado o débito exequendo, extinguindo o feito com base no inciso II do art.924 do CPC/15, mesmo após a insurgência do exequente, em petição de ID. n. 119827988, no sentido de que o valor deveria ser atualizado e acrescido de juros, uma vez que o depósito judicial de ID. n. 119827984 - Pág. 1 se deu mais de 10 (dez) meses depois da última atualização do débito.

Logo, subiste realmente uma parte do saldo exequendo pendente de pagamento, que deve corresponder aos encargos contratuais sobre o débito no interregno compreendido entre a propositura do feito e o efetivo depósito, cuja pendência impede a extinção meritória da execução pelo adimplemento.

Afinal, não se pode negar aqui que o decurso do tempo tem um efeito corrosivo no valor real do crédito.

Não por outra razão,
“o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Mas não é só. Além dos encargos contratuais não contemplados no valor depositado em juízo pelo executado, importante frisar que a extinção do feito na forma do inciso II do art.924 do CPC/15 impõe, inexoravelmente, o dever de condenação dos executados ao pagamento das custas processuais – que contemplam as custas de distribuição e aquelas decorrentes do que se dispendeu com a tentativa fracassada de citação, assim como dos honorários advocatícios.

Tanto assim o é que o
caput
do art.827 do CPC/15 estabelece que,

ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), a serem pagos pelo executado.

Assim, a sentença jamais poderia ter deixado de condenar os executados ao pagamento das custas e despesas processuais assim como da verba honorária devida ao patrono do exequente.

Por outro lado, se é certo que a parte executada deve ser condenada ao pagamento dos honorários, também não se afigura razoável retirar a prerrogativa que lhe é conferida pelo §1º do art.827 do CPC/15, à medida em que pagou espontaneamente ao exequente o valor indicado no mandado citatório de ID. n. 119827965, como também na Carta Precatória de ID. n. 119827971.

Consequentemente, os autos devem retornar à origem para que o banco credor seja instado a informar o valor da diferença pendente, oportunizando-se aos executados o pagamento do remanescente no prazo de três dias, caso em que a verba honorária será reduzida para 5% do valor atualizado do saldo devedor da CRP exequenda.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, ficando o exequente intimado desde logo a apresentar ao juízo de origem, no prazo de cinco dias, o valor do débito exequendo remanescente pendente

– que deve corresponder aos juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor desde 04.01.2021, além do valor das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 5% do valor total do débito exequente devidamente atualizado, oportunizando-se em seguida aos executados o pagamento do remanescente no prazo de três dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022